Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-70.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706174-70.2018.8.07.0005 RECORRENTE: VERONICE GUILHERMINA RABELO DE CASTRO, ESPÓLIO DE VALDIR DE CASTRO RECORRIDO: INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RENDA DE APOSENTADORIA MENSAL. ALTERAÇÃO DO CONTRATO. NULIDADE AUSENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. SÚMULA 291 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A TÍTULO DE PECÚLIO E PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença que, na ação de rescisão de contrato, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial ao reconhecer a prescrição da pretensão de restituir as contribuições pagas a título de complementação de aposentadoria, assim como a impossibilidade da devolução das contribuições vertidas aos benefícios de pecúlio e pensão por morte. 1.1. Em seu apelo, os autores suscitam preliminar de preclusão, refutam a prescrição declarada na origem e pedem que seja aplicada as normas do CDC. 1.2. No mérito, alegam que o contrato de previdência privada deve ser rescindido em decorrência da alteração unilateral promovida pela requerida que suprimiu o benefício de aposentadoria mensal sem que houvesse notificação prévia. 2. Incidem no caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, eis que presentes as figuras do consumidor dos serviços e a do fornecedor destes, na esteira dos artigos 2o e 3o do CDC. 2.1. Além disso, a contratação do plano oferecido de previdência ocorre com a celebração de um contrato de adesão, onde a vulnerabilidade do participante é acentuada, vez que não há a sua participação na estipulação das cláusulas. 2.2. Assim, por imposição legal, a interpretação contratual deve ocorrer de modo mais favorável à parte hipossuficiente e, em havendo ilicitude, esta deve ser afastada para dar lugar à perfeita consecução do contrato, buscando atingir o equilíbrio da relação, devendo, portanto, incidir no caso as normas protetivas do CDC. 3. Da preclusão. 3.1. Os apelantes apontam que o julgado incorreu em preclusão ao decidir de forma diversa da distribuição do ônus probatório realizada pela decisão saneadora. 3.2. Todavia, na instrução processual o magistrado apenas delimitou os pontos necessários para a resolução da controvérsia visando recolher elementos suficientes para fundamentar a resolução do mérito da lide, sem definir ou ponderar acerca da valoração das provas e do ônus processual. 3.3. O que se verifica em verdade é o inconformismo dos apelantes quanto às conclusões do magistrado que, ao analisar as provas dos autos, entendeu pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, não existindo a suposta violação ao instituto da preclusão. 4. Na hipótese em apreço, a pretensão dos autores se resume ao pedido de rescisão do contrato de previdência privada firmado com o requerido por suposta nulidade na suspensão unilateral do benefício de aposentadoria realizado pelo apelado sem que fossem comunicados previamente. 4.1. Todavia, ainda que os apelantes não tenham sido notificados pessoalmente, consta nos autos comunicado da gestora do plano de previdência, datado de junho de 1986, dando ciência aos associados de que diante da faculdade disponibilizada por ato normativo da SUSEP optou por transformar a reserva constituída até 28/02/86 em “benefício saldado” e oferecer o resgate programando. 4.2. A modificação contratual promovida não decorreu do puro arbítrio da apelada a ensejar a resolução contratual por inadimplemento ou culpa da requerida, conforme sustentam os apelantes, mas em função de necessidade de adequação do plano de previdência privada aos atos normativos que regularam a matéria, notadamente a Circular no 08/86 da SUSEP. 5. Considerando-se que a presente demanda foi proposta em 24/09/2018, resta prescrita a pretensão de restituição dos valores desembolsados a título de contribuição destinada ao benefício de renda mensal de aposentadoria ocorrida no período da celebração da avença, em 1977, e a data da suspensão do benefício, ocorrida em 1986. 5.1. “A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos” (Súmula 291 do STJ). 5.2. Quanto às contribuições vertidas após esta data, não há se falar em sua restituição, porque, se, por um lado, inexiste motivo para ensejar a rescisão do contrato, também não há justificativa para devolução dos valores despendidos pelo segurado, haja vista que os pagamentos destinam-se a cobrir eventual sinistro. 6. Recurso não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489,§ 1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, além da ausência de fundamentação da decisão recorrida; b) artigos 24 da Lei Complementar 109/2001, 6o, incisos III, IV e VIII, 31, 35, inciso III, 38, 46, 51, incisos I, IV, XIII e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 113 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que os documentos carreados para os autos não seriam hábeis à comprovação da existência de comunicação – e o seu devido recebimento – acerca da alteração unilateral do contrato, promovida pela ora recorrida e, ainda, que a turma julgadora apreciou equivocadamente a prova constante do caderno processual. Argumentam, também, que o reconhecimento da incidência das normas consumeristas reforça a necessidade de comprovação clara e eficaz da comunicação da alteração contratual e que o aludido contato haveria de ser interpretado de maneira favorável aos consumidores; c) artigos 373, incisos I, II, e § 1o, 357, § 1o, e 507, todos do Código de Processo Civil, defendendo a inviabilidade da produção de prova negativa, bem assim, que a matéria relativa à distribuição do ônus probatório, na espécie, estaria acobertada pelo manto da preclusão desde a fase saneadora do processo. Finalmente, colacionam julgados do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado acerca da necessidade de informação clara e tempestiva sobre a supressão do principal benefício contratado. Deixam, contudo, de indicar os dispositivos de lei em relação ao qual entendem que o colegiado teria emprestado interpretação divergente. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). No que tange à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo, no que tange às alegadas afrontas aos artigos 24 da Lei Complementar 109/2001, 6o, incisos III, IV e VIII, 31, 35, inciso III, 38, 46, 51, incisos I, IV, XIII e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 113 e 422, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Descabe transitar o recurso também em relação ao suposto malferimento aos artigos 373, incisos I, II, e § 1o, 357, § 1o, e 507, todos do Código de Processo Civil, porquanto, acerca de cada um dos temas estabelecidos nos dispositivos ora em comento, o colegiado se manifestou da seguinte maneira, verbis: “Com efeito, forçoso concluir que a modificação contratual promovida não decorreu do puro arbítrio da apelada a ensejar a resolução contratual por inadimplemento ou culpa da requerida, conforme sustentam os apelantes, mas em função da adequação do plano de previdência privada aos atos normativos que regularam a matéria, notadamente a Circular no 08/86 da SUSEP. Dentro deste contexto, ainda que não conste nos autos documento que comprove o envio de carta registrada direcionada ao endereço individual dos apelantes a época, certo é que as informações direcionadas a todos os associados com data de junho de 1986 constitui documento idôneo para afastar suposta ilegalidade na modificação do contrato, porquanto decorreu da necessidade de adequação à disposições normativas pelo órgão regulador. Nesse passo, a prescrição aplicável ao caso é a quinquenal (Súmula 291 do STJ) e não atingiu o fundo do direito perseguido pelo demandante, mas apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos, porquanto o autor ainda permanece vinculado ao contrato (...) É que, como explicado anteriormente, após 1986, as prestações desembolsadas pelo associado ao plano de previdência não se destinaram à complementação de aposentadoria, mas apenas aos benefícios de pecúlio e pensão por morte. Ou seja, considerando-se que a presente demanda foi proposta em 24/09/2018, resta prescrita a pretensão de restituição dos valores desembolsados a título de contribuição destinada ao benefício de renda mensal de aposentadoria ocorrida no período da celebração da avença, em 1977, e a data da suspensão do benefício, ocorrida em 1986.” (ID 13064404 - Pág. 7). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, conforme se extrai dos excertos ora transcritos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, nesse sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019. Por derradeiro, o recurso especial não merece tramitar quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029